Tribunal: CARF
Processo: 10215.720974/2021-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720974/2021-84
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-010.708 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RESECOM CONSTRUTORA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2016
RECURSO DE OFÍCIO CONHECIDO. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
ERRO DE FATO NA DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO À ÁREA TOTAL DO
IMÓVEL.
Comprovada a existência de erro de fato em relação à área total do imóvel,
informada na declaração anual do ITR, correta a revisão do lançamento
efetuada pelo colegiado de primeira instância administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto em face do Acórdão 101-013.712 – 1a
TURMA/DRJ01, que julgou procedente em parte lançamento de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR) do exercício 2016, relativo ao imóvel denominado “Sítio Jacer”,
cadastrado na RFB sob o no 3.622.468-5, com área declarada de 98.336,0 ha, localizado no
Município de Vitória do Xingu/PA, por ter exonerado crédito tributário em valor superior àquele
previsto na Portaria MF no art. 1o da Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, vigente à
época do julgamento.
Transcrevo parte do relato feito pelo julgador de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720974/2021-84
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.708 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720974/2021-84

Por meio da Notificação de Lançamento no 02102/00007/2021, às fls. 05/09, emitida em
17.05.2021, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$34.904.619,14, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2016, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Sítio Jacer”, cadastrado na RFB sob o
no 3.622.468-5, com área declarada de 98.336,0 ha, localizado no Município de Vitória
do Xingu/PA.
...
Por não ter sido apresentado qualquer documento de prova e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes na DITR/2016, a fiscalização resolveu alterar o Valor
da Terra Nua (VTN) declarado de R$500,00 (R$0,01/ha), arbitrando o valor de
R$85.475.617,92 (R$869,22/ha), com base em valor apontado no Sistema de Preços de
Terras (SIPT), com consequente aumento do VTN tributável, disto resultando imposto
suplementar de R$17.095.023,58, como demonstrado às fls. 08.
...
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 14.06.2021, às fls. 10, ingressou o contribuinte, em
13.07.2021, às fls. 45, com sua impugnação de fls. 49, instruída com os documentos de
fls. 47/48 e 50/53, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- afirma que crédito pretendido pela RFB ocorreu em função de erro na DITR;
- solicita a revisão do crédito comprovadamente indevido, conforme documento da área
rural, em anexo, requerendo a suspenção da cobrança para revisar o crédito, mediante a
retificação da DITR
O Colegiado de piso acatou as alegações do recorrente e deu parcial provimento
ao recurso. A decisão restou assim ementada:
DA REVISÃO DO LANÇAMENTO. DO ERRO DE FATO. DA ÁREA TOTAL
O lançamento deverá ser revisto, de ofício, quando caracterizada a ocorrência de erro de
fato na área total do imóvel, informada na declaração anual do ITR.
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DO VTN/HA ARBITRADO
Considera-se matéria não impugnada o Valor da Terra Nua (VTN), por hectare,
arbitrado, por não ter sido contestado nos autos, nos termos da legislação processual
vigente.
Considerando ter sido exonerado valor superior àquele previsto na Portaria MF no
art. 1o da Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, vigente à época do julgamento de
primeira instância, nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
a autoridade julgadora de piso recorreu de ofício.
Cientificada, a contribuinte não apresentou recurso voluntário.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Considerando o disposto na Portaria MF no 2, de 18/1/2023, o recurso de ofício
reúne os requisitos de admissibilidade, portanto dele conheço.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.708 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720974/2021-84

Conforme relatado, o colegiado de piso entendeu haver erro de fato na declaração
apresentada pela contribuinte, de forma que alterou de ofício a área declarada do imóvel de
98.336,0ha para 98,3ha, sob os seguintes fundamentos:
No presente caso, a Escritura Pública de Compra e Venda, às fls. 50/53, de 29.12.2011,
informa que o imóvel de NIRF no 3.622.468-5, objeto do presente lançamento, possui a
área total de 98,3361 ha, localizado no Município de Vitória do Xingu/PA, cujo
outorgado comprador é o impugnante e o outorgante vendedor é o Sro Orlando
Schreiber (CPF no 045.775.909-72).
No presente caso, não obstante o impugnante não ter acostado aos autos a Certidão de
Matrícula do imóvel, formo convicção pela procedência da alegação de erro de fato na
declaração da dimensão do imóvel de 98.336,0 ha para 98,3 ha, isso porque,
inicialmente, se trata de erro comum de casa decimais, quando é digitado ponto ao invés
de virgula, a partir da visualização do documento do qual é extraída a informação. Veja-
se a informação da Escritura Pública de Compra e Venda, às fls. 51:
[com uma área total de 98,3361ha]
Além disso, em consulta ao Sistema ITR, o proprietário anterior do imóvel apresentou
as DITR do imóvel até 2006 com a área de 98,3 ha e de 2007 a 2011, com área de 100,0
ha, por motivos não constatados, mas que denota, apenas, uma questão de
arredondamento da área. Verificou-se, ainda, que o Sro Orlando Schreiber (CPF no
045.775.909-72) não declarava nenhum outro imóvel no Município de Vitória do Xingu
ou mesmo em outro Município do Estado do Pará.
Verificou-se, também, que o impugnante passou a declarar o presente imóvel, de NIRF
no 3.622.468-5, a partir do exercício de 2012, que foi a primeira DITR apresentada por
ele depois da compra do imóvel em 29.12.201, com área de 98.336,0 ha, e com esta área
desde esse ano até 2020, com exceção do exercício de 2019, quando declarou o imóvel
com área de 98,3 ha, conforme extrato do Sistema ITR, às fls. 62, indicando que um
imóvel anteriormente declarado com 98,3 ha passou a ser declarado com 98.336,0 ha,
por erro do novo proprietário do imóvel.
Ainda, não há nenhum outro imóvel cadastrado na RFB em nome impugnante no
Estado do Pará, que pudesse indicar a unificação de eventuais imóveis contíguos, no
exercício.
Desta forma, considerando a área informada na Escritura Pública de Compra e Venda,
às fls. 50/53, de 98,3 ha e que o NIRF nela descrito é o do presente imóvel, constata-se
o erro de fato na DITR/2016, em relação à área total do imóvel.
Assim, tendo em vista o citado documento de prova constante nos autos e os dados
verificados no Sistema ITR, entendo que deva ser alterada a área total do imóvel
informada erroneamente na DITR/2016, de 98.336,0 ha para 98,3 ha e, em
consequência dessa alteração, ajustar o VTN arbitrado, de R$85.475.617,92
(R$869,22/ha x 98.336,0 ha) para R$85.444,33 (R$869,22/ha x 98,3 ha).
A meu ver resta cristalina a demonstração da existência de erro de fato, de forma
que correta a decisão recorrida, que deve ser mantida.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.708 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720974/2021-84

Fl. 90
DF CARF MF
Original